Tribunal: TJDFT
Processo: 0701254-58.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: Secretaria do Núcleo Permanente de Plantão do 2o Grau e do Conselho da Magistratura
Data de publicação: 2024-01-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSACS Gabinete do Des. Arnaldo Corrêa Silva Número do processo: 0701254-58.2024.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: LAYANE ALVES DA SILVA PACIENTE: CAIO PENNA MARTINS AUTORIDADE: JUÍZO DE DIREITO DA VARA CRIMINAL E DO TRIBUNAL DO JÚRI DE SÃO SEBASTIÃO D E C I S Ã O Habeas Corpus recebido no Plantão Judicial de Segunda Instância. LAYANE ALVES DA SILVA impetra habeas corpus, liberatório, com pedido liminar, em favor do paciente, CAIO PENNA MARTINS. Aponta como Autoridade coatora, o MM Juízo de Direito da Vara Criminal e do Tribunal do Júri de São Sebastião. Aduz que o paciente foi autuado em flagrante delito, no dia 15/01/2024, entre 15h e 18 horas, por suposto crime previsto no art. 16, da Lei 10.826/2003. Tece considerações acerca da tipificação penal em questão, alegando que “a arma apreendida é registrada e o paciente tem autorização de trafego especial de um Estado”. Apresenta Guia de Trafego Especial e Certificado de Arma de fogo (ID 54966465). Em síntese, alega ilegalidade o fato de o paciente não ter sido apresentado a Autoridade Judicial no prazo de até 24 (vinte e quatro) horas após a realização da prisão em flagrante. Pondera que “apesar da data e horário da prisão do paciente ocorrida em 15/01/2024, a audiência de custódia do mesmo não foi realizada na presente data 16/01/2024 e será realizada tão somente amanhã no dia 17/01/2024 a partir das 09:00 hs, eis que foi informado aos causídicos que audiências de custodia só ocorrem até as 12:00 hs (meio dia) e que como o paciente não foi incluído na ata e nem encaminhado para a respectiva audiência no período da manhã da presente data, então só será realizada a audiência de custodia para o mesmo na data de 17/01/2024 o que excederá o prazo de 24 hs sem justo motivo, sendo importante frisar que a audiência de custódia é de extrema importância que ocorre em ATÉ 24 HS conforme previsão legal do art. 310, caput, do Código de Processo Penal, razão pela qual resta configurado nítido constrangimento ilegal, ensejando a impetração do presente writ.” Destaca que o paciente é primário, de bons antecedentes, casado e pai de criança de oito anos que depende integralmente do paciente para sobreviver, possui residência fixa e trabalho lícito. Ao final requer “Que seja o presente habeas corpus processado e concedido liminarmente, expedindo-se o competente alvará de soltura para a imediata soltura do paciente, ante o constrangimento ilegal sofrido pelo mesmo; ao final, seja concedida a presente ordem, confirmando-se o pedido liminar.” É o breve relatório. Decido. O habeas corpus é o remédio judicial que tem por finalidade evitar ou fazer cessar violência ou coação ao direito à liberdade, decorrentes de ilegalidade ou abuso de poder (art. 5o, LXVIII, da Constituição Federal). A propósito, a liminar em habeas corpus é medida desprovida de previsão legal explícita, tratando-se, na verdade, de uma criação jurisprudencial voltada ao combate imediato de ato indevido de constrangimento ou ameaça ao direito à liberdade de locomoção, por isso, concedida apenas em casos nos quais a urgência, a necessidade e a relevância da medida se evidenciem de forma incontroversa na própria impetração e nos elementos de prova a ela colacionados. Como relatado, o argumento trazido em defesa do paciente é que teria sido preso em flagrante delito, ontem, 15/01/2024, entre 15 e 18 horas, por crime de porte ilegal de arma de fogo de uso restrito, e que somente amanhã, às 9h será levada a audiência de custódia, portanto, depois de transcorrido o prazo de 24 horas da realizada a prisão. Aponta ai ato de constrangimento ilegal. De partida, cumpre observar que, muito embora tenha sido apontada como Autoridade coatora o MM Juízo de Direito da Vara Criminal e do Tribunal do Júri de São Sebastião, dos autos não se infere nenhum ato perpetrado por Sua Excelência. Infere-se dos autos que a insurgência é de que o paciente não teria sido apresentado ao NAC para a audiência de custódia, dentro do prazo de 24 horas depois de realizada a prisão, logo, a autoridade coatora seria o Delegado de Polícia, e não o Juiz. Com efeito, assim dispõe a Portaria Conjunta n. 4, de 19 de janeiro de 2021, deste Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios: "Art. 4o A autoridade policial providenciará a apresentação da pessoa presa ao juiz competente para presidir a audiência de custódia, nas instalações do NAC, em até 24 (vinte e quatro) horas após a prisão." (g.n.) Desse modo, a considerar que a autoridade coatora seria o Delegado de Polícia, o habeas corpus em tela deveria ter sido impetrado perante o il. Juiz de Primeira Instância. Isso posto, diante da urgência que a medida exige, assim como em prestígio a celeridade e economia processual, encaminhe-se os autos ao il. Plantão Judicial de Primeira instância. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. BRASÍLIA, DF, 16 de janeiro de 2024. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA Plantonista